Tribunal: STF
Processo: RE 92713
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-25
Data de publicação: 1980-06-25

Ementa:
Reclamação Trabalhista. Empregado da Rede Ferroviária Federal S.A. Equiparação salarial.
Havendo lei especial precisando que a homologação do quadro, quanto ao recorrido, é da alçada do Ministério dos Transportes, atenta contra o art. 35, I, da CR, o julgado que dá validade apenas ao ato do Ministério do Trabalho.
R E conhecido e provido.